Tribunal: TJSP
Processo: 1001938-43.2017.8.26.0252
Classe: Remessa Necessária Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
S – MANDADO DE SEGURANÇA – REEXAME - MEDICAMENTOS – Pretensão ao fornecimento gratuito dos medicamentos descritos na inicial – Possibilidade – Necessidade comprovada – Hipossuficiência financeira - Obrigação do fornecimento pelo SUS – Art. 196 da CF – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133356
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001938-43.2017.8.26.0252, da Comarca de Ipauçu, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida RUTH CORRÊA FERNANDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001938-43.2017.8.26.0252 -Voto no 29934 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
REEX.No: 1001938-43.2017.8.26.0252
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
RECDA. : RUTH CORRÊA FERNANDES
INTDOS.: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE
IPAUSSU E OUTROS
COMARCA: IPAÇU VARA ÚNICA
JUÍZA : LUCILLANA LUA ROOS DE OLIVEIRA
VOTO No: 29934
EMENTAS
MANDADO DE SEGURANÇA
REEXAME -
MEDICAMENTOS
Pretensão ao fornecimento gratuito dos
medicamentos descritos na inicial Possibilidade Necessidade
comprovada
Hipossuficiência financeira - Obrigação do
fornecimento pelo SUS Art. 196 da CF Recurso não provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Ruth
Corrêa Fernandes em face de ato coator praticado pelos Secretários Municipal
de Saúde de Ipaussu e Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, visando ao
fornecimento dos medicamentos Dapagliflozina 10mg, Pioglitazona 30mg,
Gliclazida 60mg e Vildagliptina 10mg, necessários ao tratamento de enfermidade
que a acomete.
A r. sentença de fls. 201/204, de relatório adotado, concedeu
a segurança, para condenar os impetrados, solidariamente, ao fornecimento dos
medicamentos pleiteados, sem vinculação a marca, podendo ser substituído por
outro de mesmo princípio ativo e eficácia terapêutica, desde que autorizado pelo
médico que acompanha a impetrante, enquanto perdurar o tratamento. Isentou a
parte contrária do pagamento de custas e deixou de fixar honorários advocatícios,
diante do quanto exposto no art. 25 da Lei 12.016/09.
Os autos subiram por força do reexame necessário.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 221/224, pela
confirmação da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001938-43.2017.8.26.0252 -Voto no 29934 - F
3
FUNDAMENTOS.
Inicialmente, registro que ficou consignado no julgamento do
Tema no 106 dos recursos repetitivos, REsp 1.657.156/RJ, que:
“A concessão dos medicamentos não incorporados em atos
normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i)
Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por
médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo
SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii)
existência de registro na ANVISA do medicamento”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018)
E referida tese teve seus efeitos modulados, nos seguintes
termos:
"Sendo assim, verifica-se que o caso em tela impõe a esta Corte
Superior de Justiça a modulação dos efeitos deste julgamento, pois vinculativo
(art. 927, inciso III, do CPC/2015), no sentido de que os critérios e requisitos
estipulados somente serão exigidos para os processos que forem distribuídos a
partir da conclusão do presente julgamento."
Portanto, considerando-se que o julgamento do REsp no
1.657.156/RJ foi realizado em 25/04/2018, e que a ação em comento foi
distribuída em 2017, os requisitos estabelecidos não se aplicam ao caso.
No mais, conforme dispõem os artigos 1o, 5o, 6o e 196 da
Constituição Federal, são assegurados os direitos à dignidade humana, à vida e à
saúde.
Não há dúvida de que cabe ao SUS, além da atribuição do
planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade,
o atendimento individual do necessitado (art. 18, III, letra “a”, da Lei Federal no
8.080/90).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001938-43.2017.8.26.0252 -Voto no 29934 - F
4
Inegável, pois, a obrigatoriedade de a Administração Pública,
por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de
sofrer grave risco à sua saúde.
E esta obrigatoriedade se estende a todos os entes políticos
da Federação que devem manter em seus respectivos orçamentos, conforme o
comando da Constituição Federal e da legislação ordinária federal e estadual (Lei
Federal no 8.090/90 e Lei Estadual no 791/95), dotação de créditos para o
financiamento para ações e serviços do SUS (art. 42 e seguintes da Lei no
8.080/90).
Daí a conclusão de que cabe ao Estado e ao Município
disporem em seu orçamento fiscal e de investimentos sobre verbas destinadas ao
gasto com medicamentos, cujos preços extrapolam as possibilidades econômicas
dos desprovidos de rendimentos suficientes.
A questão central, contudo, que deve ser respondida no
mérito diz respeito aos critérios a serem adotados quando o jurisdicionado, ao ver
recusado seu pedido pela Administração, procura guarida junto ao Poder
Judiciário.
Esta relatoria tem adotado a posição no sentido de que, não
obstante os pedidos sejam feitos em face da dramática urgência do
medicamento, deve o Judiciário acautelar-se no acolhimento do pleito, sob pena
de conceder remédio a quem pode adquiri-lo, ou simplesmente pode ser apenas
um medicamento suplementar, dispensável, ou ainda importado em substituição a
similares existentes no País, quebrando assim o princípio legislativo do SUS de
atendimento, em primeiro lugar, da população mais carente.
No caso em tela, a autora apresenta Diabete Mellitus, e
necessita dos medicamentos Dapagliflozina 10mg, Pioglitazona 30mg, Gliclazida
60mg e Vildagliptina 10mg para controle de sua enfermidade.
Ela não tem condições de arcar com o custo mensal do
tratamento, pois é hipossuficiente, sendo atendida pelo Convênio mantido entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001938-43.2017.8.26.0252 -Voto no 29934 - F
5
Defensoria Pública e OAB (fls. 11).
É certo que a prescrição foi feita pelo profissional médico que
acompanha a autora, pertencente aos quadros do SUS, tratando-se de itens
indispensáveis ao seu tratamento, conforme requerimento de fls. 17/28 e 43.
Deste modo, não cabe ao Judiciário questionar a adequação
de prescrição emitida por profissional que confirma sua necessidade.
Não se nega que a lista padronizada de medicamentos,
insumos, produtos ou serviços é essencial para a orientação da política de saúde
pública, mas não se presta para servir de único pressuposto ao direito que tem o
cidadão de obter o atendimento objeto da prescrição médica.
O fato de os medicamentos necessários não constarem da
lista oficial ou padronização estabelecida pela política de saúde ou de assistência
farmacêutica não obsta o fornecimento público, pois as necessidades da vida têm
dinâmica própria, revelando-se incompatível com a lenta burocracia estatal de
listagem ou padronização, não sendo demais lembrar que as necessidades
urgentes e impostergáveis dos pacientes devem ser avaliadas, conforme
específica avaliação médica, e não por modelo abstrato de padronização.
Por outro lado, embora não se negue que a Administração
detém certa esfera de liberdade quanto a definir suas prioridades e áreas de
atuação, não pode se amparar na falta de recursos para justificar a não
concessão dos medicamentos pleiteados.
Não se trata de ignorar o princípio da separação dos Poderes
(art. 2o da CF) ou as normas que disciplinam o orçamento, as quais não descem
a minúcias como dizer quais os medicamentos que deverão ser adquiridos com
os recursos públicos.
Este é o entendimento pacificado desta Corte, nos termos do
enunciado da Súmula no 65, que se aplica, mutatis mutandis, ao caso em apreço:
“Não violam os princípios constitucionais da separação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001938-43.2017.8.26.0252 -Voto no 29934 - F
6
independência dos poderes, da isonomia, da discricionariedade
administrativa e da anualidade orçamentária as decisões judiciais
que determinam às pessoas jurídicas da administração direta a
disponibilização de vagas em unidades educacionais ou o
fornecimento de medicamentos, insumos, suplementos e transporte
a crianças ou adolescentes”.
Em suma, a concessão do tratamento cuida apenas de
garantir o cumprimento do disposto no artigo 196 da Constituição Federal e evitar,
desse modo, o risco de dano irreparável à saúde da autora.
Mantenho, portanto, a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator